Tribunal: CARF
Processo: 10128.720003/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10128.720003/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.961 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ06, sessão de 05 de novembro de 2020 (fls.
286/298), que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 211/225) e manteve o
lançamento perpetrado pelo Fisco, que decorre dos fatos apurados no Procedimento Fiscal no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10128.720003/2019-07
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10128.720003/2019-07

0320100.2019.00017, contendo cobrança de Multa Regulamentar, decorrente da homologação
parcial e não homologação de compensações declaradas por meio dos PER/Dcomp nos
32909.23507.170316.1.7.02-1007,
13449.76926.180416.1.3.02-8899,
02899.73369.170816.1.3.02-2830 e 31118.87887.200916.1.3.02-4926.
A homologação parcial e a não homologação acima descrita ocorreu através do
Despacho Decisório no 129/2018/SRRF03/EDCOM, emitido em 18/10/2018, sob controle
através dos autos constantes do Processo no 10320.723690/2018-47
O contribuinte apresentou impugnação e por bem relatado pela DRJ, reproduz-se
abaixo:
(i) Violação à boa-fé e ao direito de petição. A imposição da multa prevista no art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430, de 1996, viola o seu direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV, da
Constituição Federal), posto que representa inibição ao exercício do direito de pleitear,
por meio de compensação, crédito em face da Administração Pública. A finalidade de
tal multa não é a punição de todos os contribuintes que veiculam pedidos de
compensação que não são homologados, mas sim voltada para as situações em que os
contribuintes, cientes da inexistência de qualquer direito creditório, praticam ato doloso
com o intuito de postergar ou mitigar o pagamento de tributos por meio de
compensações sabidamente improcedentes. Em seu caso, não há qualquer acusação de
má-fé, posto que a alteração do seu direito creditório, decorrente de apuração de saldo
negativo de IRPJ, encontra-se ainda em discussão administrativa, de forma que a
aplicação da penalidade, desacompanhada de qualquer alegação/comprovação de que
houve má-fé por parte do contribuinte, representa clara violação ao seu direito de
petição, o que também representou violação ao disposto no art. 2o da Lei no 9.784, de
1999. Apresenta citações de doutrina e jurisprudência a respeito.
(ii) Impossibilidade de aplicação da multa isolada enquanto pendente de
julgamento o PAF no 10320.723690/2018-47. A aplicação da multa isolada também
não merece prosperar, uma vez que o Despacho Decisório que não homologou (ou
homologou parcialmente) as compensações declaradas pelo contribuinte ainda estão
pendentes de análise nos autos do PAF no 10320.723690/2018-47. Assim, apresentada
contestação à não homologação das compensações, nos termos do § 9o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, permanecerá suspensa a exigibilidade da multa isolada, consoante
prevê o § 18 da mesma norma legal. Diante desta situação, é possível que as
compensações efetuadas venham a ser homologadas e, consequentemente, haja o
cancelamento da cobrança dos débitos compensações. Nesse sentido, a aplicação da
penalidade antes do encerramento do contencioso administrativo representa violação à
condição de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como ao devido
processo legal, na medida em que está antecipando uma cobrança sem que seja
definitiva a não homologação das compensações efetuadas pela impugnante.
(iii) Necessária suspensão do processo até o julgamento definitivo do PAF no
10320.723690/2018-47. Considerando que o PAF no 10320.723690/2018-47, no qual
será avaliada a existência e legitimidade do saldo negativo utilizado pela impugnante,
possui efeitos diretos no julgamento do presente processo, deve haver a sua suspensão
ou a reunião de ambos, para julgamento conjunto, em observância à regra do art. 55, §
3o, do CPC.
(iv) Necessária suspensão do processo até o julgamento do RE no 796.939 pelo STF.
A constitucionalidade da penalidade ora combatida será analisada pelo STF por meio do
Recurso Extraordinário no 796.939, afetado como caso de repercussão geral pelo “Tema
736”. Diante desse cenário, não é razoável prosseguir com o julgamento de um processo
administrativo que versa sobre matéria de repercussão geral reconhecida, pois, se
declarada a inconstitucionalidade da multa isolada, haveria o seu imediato
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10128.720003/2019-07

cancelamento. Com isso, o prosseguimento do julgamento da presente impugnação
violaria os princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência da
Administração Pública. Assim, requer-se o sobrestamento dos autos administrativos até
o julgamento definitivo do RE no 796.939 pelo STF.
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ por via eletrônica em 13/11/2020,
apresentando Recurso Voluntário em 11/12/2020, no qual basicamente reitera os seus
argumentos de defesa apresentados em impugnação.
Posteriormente em 15/05/2023, protocolou uma petição (fls. 340/341) informando
da conclusão do julgamento do Tema n° 736, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no qual
declara inconstitucional a multa isolada cobrada no presente processo e ao final requer a extinção
do crédito tributário, reforçando em uma nova petição protocolada em 09/01/2024 (fls. 344/345)
Este é, em resumo, o relatório que interessa à análise da presente lide.

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido
O presente litígio tem origem na contestação por parte da Recorrente de autuação
fiscal pautada na exigência da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre débitos
apurados em função de compensações declaradas pelo contribuinte cuja análise resultou em sua
não homologação ou homologação parcial, nos termos do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação conferida pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015.
Independente dos argumentos da defesa, a controvérsia objeto deste litígio foi
superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de
repercussão geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023, de modo que o Egrégia
Corte declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10128.720003/2019-07

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10128.720003/2019-07

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Diante do exposto, há previsão de aplicação para o presente processo amparo no
inciso I, do § único do art. 98, do Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Desta forma, por incidência do dispositivo acima transcrito, na qual determina a
aplicação de decisão definitiva da Suprema Corte.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente o lançamento de multa isolada por compensação não homologada.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10128.720003/2019-07

Fl. 376
DF CARF MF
Original